Tribunal: TCU
Processo: 020.398/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante convênio firmado com o município de Coxim/MS para execução de obras de drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica em bairros da municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 703717/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, em: 9.1. arquivar estes autos em relação aos responsáveis Reinaldo de Mello, Luiz Cláudio Mendes Roland, Katsunori Sato e Pactual Construções Ltda., em vista da incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU no 344/2022; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da referida lei, as contas dos responsáveis Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão e Aluízio Cometki São José, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU: 9.2.1. Débitos/créditos relacionados ao responsável Aluízio Cometki São José: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 21/8/2015 1.235,20 Crédito 29/7/2013 92.379,04 Débito 26/11/2013 20.151,74 Débito 29/1/2014 1.885,28 Débito 9.2.2. Débito, em solidariedade, relacionado aos responsáveis Aluízio Cometki São José e Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/5/2013 372.931,31 9.3. aplicar aos responsáveis Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão e Aluízio Cometki São José a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, nos valores, respectivamente, de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) e R$ 93.000,00 (noventa e três mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde já, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente até a data do pagamento, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU), sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis; e 9.6. comunicar esta decisão aos responsáveis, à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) e à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul, para a adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.